Tribunal: CARF
Processo: 10830.722448/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Henrique Nimer Chamas
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722448/2011-20
RESOLUÇÃO
1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POS METALICOS ESPECIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de PIS, Cofins, IRPJ e
CSLL (fls. 186 a 216). Tais tributos foram exigidos em razão de insuficiência de recolhimento, além
de multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
2
Colaciono o relato da decisão recorrida, contendo o resumo do Termo de
Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 217 a 223):
Conforme Termo de Verificação Fiscal, relata a auditoria que para o ano
calendário de 2007, o contribuinte apresentou DCTF sem débitos declarados,
DACON com receita zerada, além de omissão no recolhimento dos tributos e na
entrega da DIPJ, embora apresentasse movimentação financeira bancária no
montante de R$ 11.582.017,21.
Informa que em 06/08/2010, a assistente financeira da empresa em questão,
recebeu pessoalmente o Termo de Início de Procedimento Fiscal, onde intimou a
empresa a prestar os esclarecimentos necessários quanto às inconsistências
apontadas e apresentar a devida documentação comprobatória (escrituração
contábil e/ou fiscal).
Após pedidos de prorrogação, foram entregues Livro Diário n° 01, Livro Razão n°
01, Extratos do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Real, todos do ano calendário de
2007, assim como cópias dos comprovantes dos créditos nas contas-correntes.
A fiscalização emitiu Termo de Constatação Fiscal e Reintimação para
esclarecimentos adicionais sobre o "Demonstrativo de Créditos a Comprovar" e
apresentação da documentação comprobatória hábil e idônea, coincidentes em
datas e valores que justificassem a origem dos recursos depositados/creditados
nas contas bancárias.
Após apresentação de esclarecimentos de que todos os valores estavam
contabilizados nos livros razões e diário, bem como documentação contendo
esclarecimentos referentes ao Banco do Brasil, Banco Itaú e ao Banco Bradesco, a
fiscalização emitiu "Novo Demonstrativo de Créditos", tendo o contribuinte
apresentado documentação contendo os esclarecimentos adicionais.
A auditoria fiscal solicitou apresentação de planilha de apuração de PIS/COFINS
não cumulativo para o ano calendário de 2007. A fiscalizada entregou referidas
planilhas e informou que os valores estavam contabilizados e informados em
DACON.
Aduz a autoridade autuante que não foram considerados o DACON retificador,
entregue em 17/09/2010, e a DIPJ retificadora, entregue em 20/09/2010, ambos
do ano calendário de 2007, pois apresentados após início da ação fiscal.
Após análise dos extratos bancários encaminhados pelo contribuinte referentes
aos Bancos já mencionados, a fiscalização relata que excluiu do total creditado os
valores cujas rubricas não são consideradas como entradas efetivas (estornos,
redução saldo devedor, desbloqueio de depósitos, cheques devolvidos, resgates
de aplicação financeira e as transferências de mesma titularidade, quando
identificadas). Desta forma, chegou ao valor de R$ 11.512.708,22 de créditos do
contribuinte, no ano calendário de 2007, o qual encontra respaldo na
contabilidade apresentada à fiscalização.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
3
Da contabilidade e dos esclarecimentos apresentados pelo contribuinte foram
obtidas as bases de cálculo utilizadas na apuração dos valores, originando os
lançamentos fiscais por falta de recolhimento/declaração.
A fiscalização elabora planilha demonstrativa da apuração da CSLL.
Aplicou multa isolada de 50%, pois o IRPJ e a CSLL apurados mensalmente com
base na contabilidade, não foram devidamente pagos.
Por fim, relata a fiscalização que o PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS
(Contribuição p/ Financiamento Seguridade Social) também foram apurados com
base na contabilidade, conforme planilha que anexou aos autos. Registra que no
Demonstrativo de Apuração do PIS/COFINS, apresentado pelo contribuinte, houve
apropriação indevida de despesas que não dão direito a crédito, sob a ótica da Lei
n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03, que normatizam as operações geradoras de
crédito para o PIS/Pasep e a Cofins, respectivamente.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 227 a 231), protestando que não foram
considerados créditos de PIS e Cofins sobre despesas administrativas, tais como despesa de
combustível, tarifas de energia elétrica e telefônicas, despesas com alimentação, manutenção de
veículos, serviços bancários e outras. Aduz que os tributos lançados foram parcelados em
setembro de 2009 e que não perdera sua espontaneidade em face da previsão do artigo 47 da Lei
no 9.430/1996, motivo pelo qual requer o afastamento de juros, multa moratória e multa de
ofício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 314 a 319), em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PARCELAMENTO E RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO EFETUADOS APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Para configurar a espontaneidade na confissão tributária, é necessário que a
denúncia seja oferecida anteriormente ao início de qualquer procedimento
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função
de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado, subordinados à comprovação da efetividade de sua aquisição.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
4
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
dispêndios expressamente previstos na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ assim fundamentou suas conclusões:
A impugnante reconhece a legalidade da tributação, com exceção de que foram
desconsiderados os créditos de PIS e COFINS, sobre despesas administrativas. No
entanto, requer o afastamento do lançamento e das multas, pois defende que os
créditos já estavam parcelados anteriormente.
(...)
O Procedimento Fiscal, conforme "Termo de Início" de fls. 22, possui data de
ciência em 06/08/2010, marco da perda da espontaneidade do contribuinte, pois
não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração (art. 138 do CTN).
A impugnante apresentou declarações retificadoras entregues em 17/09/2010 e,
em 20/09/2010, somente após início da ação fiscal, o que descaracterizou a
espontaneidade do sujeito passivo.
Quanto ao parcelamento, nos termos do art. 19 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 6, de 22 de julho de 2009, considera-se deferido o pedido de parcelamento na
data em que o sujeito passivo concluir a apresentação das informações
necessárias à consolidação, momento em que o sujeito passivo indica os débitos a
serem parcelados. No presente caso, a consolidação se deu em 28/07/2011,
conforme recibo juntado às fls. 300, após ciência da autuação em 05/07/2011.
Até então, antes da consolidação, os débitos não estão caracterizados, e uma vez
não declarados/constituídos anteriormente pelo contribuinte através de DCTF,
documento hábil a constituir o crédito tributário, cabe a constituição via
lançamento de ofício com os consectários legais, conforme dispõe o art. 149 do
CTN.
Portanto, a existência de parcelamento é um fator suspensivo (sob condição
resolutória) do lançamento, quando se tem a certeza de que os valores apurados
pela fiscalização foram, de fato, no todo ou em parte, confessados pelo
contribuinte e indicados na consolidação do parcelamento. Caso contrário, a
simples opção não impede que autoridade fiscal proceda ao lançamento, até
porque, estando em curso o procedimento fiscal, deixa de ocorrer a
espontaneidade do contribuinte, motivando a imposição de multas previstas na
legislação.
Excluída a espontaneidade, o contribuinte ficará sujeito à imposição de multa de
ofício, ainda que reconheça a procedência do lançamento.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
5
Quanto ao argumento da impugnante de que não ocorreu a perda da
espontaneidade, pois a notificação foi entregue a pessoa sem legitimidade a
assinar pela empresa, não prospera.
Eventual circunstância do Termo de Início e intimações da ação fiscal terem sido
entregues a pessoa sem poderes expressos para representar a pessoa jurídica,
não vicia o lançamento. Eleito o domicílio tributário, a entrega das intimações não
precisa ser pessoal ou necessariamente a um representante legal, conforme art.
23 do Decreto 70.235/72. Cite-se como exemplo, quando o correio faz a entrega,
cuja correspondência é recepcionada pela portaria da empresa.
Cabe destacar que se fizeram chegar as comunicações fiscais à empresa, que
entregou à Fiscalização cópias de documentos, livros fiscais e contábeis. Essas
recepções não trouxeram quaisquer prejuízos à contribuinte, pois foram
atendidas as solicitações nelas contidas.
Por fim, quanto aos argumentos de que foram desconsiderados os créditos de PIS
e COFINS, sobre despesas administrativas, que seriam despesas essenciais na
consecução do objeto social da empresa, que não existe nenhuma determinação
em contrário, cabe consignar que oposto ao que afirma a impugnante, existe
previsão legal de que geram direito a créditos da não-cumulatividade os bens e
serviços considerados insumos e algumas despesas expressa e exaustivamente
citadas na legislação de regência, qual seja, as Leis no 10.833/2003 e Lei no
10.637/2002.
Enquanto os §§ 1os e 2os dos arts. 1os das citadas leis exprimem a base de
incidência do PIS e da Cofins, os §§ 3os dos mesmos artigos delimitam as
hipóteses de exclusões da base de cálculo, elencando as espécies de receitas não
alcançadas pelas contribuições.
As exclusões da base de cálculo são, portanto, exaustivas, ou seja, somente
podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições os valores
discriminados na lei, sendo vedadas novas exclusões que não as previstas no texto
legal.
De acordo com o art. 3o das leis acima citadas, os bens e serviços sujeitos ao
pagamento do PIS e da Cofins, utilizados como insumos na prestação de serviços e
na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda, geram
créditos destas contribuições, subordinados à comprovação da efetividade de sua
aquisição.
Portanto, a simples listagem de inúmeras despesas gerais, como por exemplo
aquelas de fl. 276, baseadas em alegação genérica, não comprovam o direito a
crédito da não cumulatividade, além daqueles já considerados pela fiscalização.
Intimada a contribuinte em 09 de agosto de 2018, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 328 a 341) em 10 de setembro de 2018, aduzindo:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
6
(i)
a nulidade da notificação e da intimação do Termo de Início de
Procedimento Fiscal;
(ii)
que não perdera sua espontaneidade, nos termos do artigo 47 da Lei no
9.430/1996 e que solicitaram parcelamento dos tributos apurados no ano de
2007 no decorrer do ano de 2009;
(iii)
que teria direito aos créditos de PIS e Cofins sobre despesas administrativas;
e
(iv)
o afastamento das penalidades aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
As alegações da contribuinte se relacionam à sua espontaneidade, direito à
apropriação de créditos de PIS e Cofins e que tais débitos foram objeto de parcelamento.

Proposta de Diligência
Inicialmente, traço a linha do tempo dos eventos identificados nos autos, a fim de
justificar a proposta de diligência:
(i)
06/08/2010: início do procedimento fiscal (fls. 2 a 3);
(ii)
17 e 20/09/2010: entrega de DIPJ retificadora;
(iii)
05/07/2011: ciência da lavratura do auto de infração (fl. 225); e
(iv)
28/07/2011: consolidação do parcelamento (fl. 300).
Os autos de infração compreendem os seguintes períodos de apuração e os
seguintes tributos lançados de ofício:
(i)
PIS e Cofins: 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2007;
(ii)
IRPJ e CSLL: 31/12/2007 (apuração anual);
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
7
(iii)
multa isolada: 09, 10, 11 e 12/2007.
Os débitos consolidados no parcelamento informados pela contribuinte (fl. 302)
são:

Os períodos de apuração dos débitos consolidados no parcelamento podem ser
assim resumidos:
(i)
Código 6912 (PIS): 07 a 12/2007;
(ii)
Código 5856 (Cofins): 07 a 12/2007;
(iii)
Código 2362 (IRPJ): 09 a 12/2007; e
(iv)
Código 2484 (CSLL): 09 a 12/2007.
Numa análise preliminar, verifica-se que parte dos débitos consolidados no
parcelamento coincidem com os créditos tributários constituídos pela autoridade fiscal, em razão
de se referirem ao mesmo período de apuração. Explicito: no lançamento de ofício, apenas os
períodos de apuração anteriores a julho de 2007 não coincidem com o período de apuração dos
débitos consolidados no parcelamento.
Contudo, os valores consolidados no parcelamento não coincidem com os que
foram lançados de ofício.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
8
Embora nos lançamentos de ofício tenham sido cominadas penalidades distintas, as
quais poderão subsistir após a análise de mérito do caso (que se debruçará sobre a
espontaneidade da contribuinte), caso haja coincidência dos períodos de apuração dos autos de
infração e dos débitos consolidados no parcelamento, o principal dos tributos lançados de ofício e
eventuais juros moratórios poderiam potencialmente ser diminuídos. Por exemplo: parte do
montante lançado de ofício de um determinado tributo pode ter sido confessado pela
contribuinte após as retificações, não ter sido considerado nos tributos lançados pela autoridade
fiscal e terem sido parcelados, até porque o parcelamento foi posterior ao lançamento e está
expresso no TVF que não se considerou nenhuma retificação após o início do procedimento fiscal.
Nesse cenário exemplificativo, a manutenção dos autos de infração acarretaria a
cobrança em duplicidade do tributo – primeiro, confessado e adimplido por meio do parcelamento
e, segundo, objeto de cobrança com base nos autos de infração, após a decisão definitiva do
processo administrativo.
Os documentos carreados nos autos não permitem identificar se, e qual parte dos
débitos consolidados nos parcelamentos podem ter sido lançados de ofício pela autoridade fiscal e
tal dúvida potencialmente macula a decisão de mérito: de um lado, a contribuinte pode ter o
direito à redução de parte do lançamento (do montante principal e de eventuais juros moratórios,
acaso afastada a alegação de espontaneidade da contribuinte, ou de parcela ainda maior); ou a
negativa de provimento ao Recurso Voluntário poderia representar cobrança em duplicidade dos
tributos, pois uma mesma parcela do tributo lançado de ofício teria sido confessada, parcelada e
até adimplida.
A matéria demanda esclarecimentos. Por essa razão entendo ser adequada a
conversão do julgamento em diligência para que seja analisado pela autoridade fiscal competente,
no exercício privativo de suas atribuições, a relação de coincidência dos tributos constituídos nos
autos de infração e dos débitos incluídos e consolidados no parcelamento informado, sendo
necessário, ainda, intimar a contribuinte a apresentar novos documentos que tanto a autoridade
fiscal quanto a contribuinte entendam ser pertinentes à comprovação do direito sob litígio.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii) intime a contribuinte a apresentar documentos pertinentes ao
esclarecimento da relação de coincidência dos tributos constituídos nos
autos de infração e dos débitos consolidados incluídos no parcelamento
consolidado;
(iii)
seja analisado pela autoridade fiscal:
a. a relação de coincidência dos tributos constituídos nos autos de infração
e dos débitos consolidados incluídos no parcelamento informado; e
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722448/2011-20
9
b. a situação do parcelamento, isto é, se continua ativo e adimplente.
(i)
elabore relatório conclusivo sobre o tema, indicando quais os períodos de
apuração coincidentes nos autos de infração e no parcelamento, bem como
indique os reflexos matemáticos dos valores que potencialmente sejam
coincidentes com os tributos lançados de ofício, isto é, informar o montante
que potencialmente possa ser exonerado dos lançamentos de ofício, por
terem sido consolidados no parcelamento;
(ii)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(iii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Documento assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 356
DF CARF MF
Original